Tribunal: TJDFT
Processo: 0714826-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714826-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LEANDRO CEZAR VICENTIM D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 10a Vara Cível Brasília, que lhe concedeu última oportunidade para juntar aos autos documento que fundamente o encerramento da conta corrente de titularidade do agravado, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O recorrente alega que anexou aos autos todos os documentos de que dispõe acerca da relação com o agravado e que não há mais documentos a serem exibidos. Sustenta que “ainda que se entenda que a obrigação de fazer não tenha restado cumprida, não há que se falar em multa por descumprimento, uma em decorrência do TEMA 1000 DO STJ e outra por ausência de observância da súmula 410 STJ, pois, não houve intimação pessoal do Banco”. Aduz que não se mostra cabível o arbitramento de multa para fim de apresentação de documentos, sem que antes sejam impostas outras medidas para a sua obtenção. Argumenta que, consoante o Enunciado no 372, da Súmula do STJ, em ação cominatória para a exibição de documento não cabe a fixação de multa. Registra que, no art. 400, do CPC, já se encontram previstas as consequências para a não exibição do documento, não havendo que se falar na aplicação de astreintes. Subsidiariamente, defende que o valor da multa cominada não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja afastada a multa cominatória fixada, com imediata concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Subsidiariamente, requer a sua redução. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não obstante a relevância da fundamentação recursal apresentada pelo agravante, não se vislumbra o indispensável periculum in mora. Nenhum prejuízo irreparável ou de difícil reparação poderá advir ao agravante em virtude da incidência de multa em caso de eventual descumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta, pois o banco recorrente é instituição financeira sólida, cujo patrimônio bilionário não terá sua higidez comprometida pelo eventual desfalque temporário de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez reais). Além disso, vale ressaltar que o valor a ser depositado a título de multa não poderá ser levantado antes do trânsito em julgado de eventual sentença favorável ao recorrido. Dessa forma, à conta da ausência do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2022 12:15:40. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator